Tribunal: STM
Processo: 7001454-39.2019.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-30

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7001454-39.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: LÚCIO MOREIRA DE OLIVEIRA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
27/10/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro JOSÉ BARROSO FILHO, Vice-
Presidente, na ausência ocasional do Ministro Presidente, o Plenário do Superior
Tribunal Militar, por maioria, deu provimento ao Recurso do MPM, para reformar
a Sentença a quo e condenar o Cb FN LÚCIO MOREIRA DE OLIVEIRA, como
incurso no art. 298 do CPM, à pena de 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão,
concedendo-lhe o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos do
art. 84 do CPM e do art. 606 do CPPM, impondo-lhe a observância das condições
previstas no art. 626 do referido diploma legal, excetuada a da alínea "c" e, na
eventualidade de cumprimento de pena, fixar o regime aberto, com suporte no
art. 33, § 1°, alínea "c" e § 2°, alínea "c", do Código Penal comum, nos termos do
voto do Relator Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Os Ministros JOSÉ COÊLHO
FERREIRA e MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA davam provimento
parcial ao Apelo ministerial, para reformar a Sentença primeva e condenar, por
desclassificação, o Apelado LÚCIO MOREIRA DE OLIVEIRA, como incurso no art.
216, c/c o art. 218, incisos II e IV, do CPM, aplicando-lhe a pena de 01 (um) mês e
10 (dez) dias de detenção, com o benefício da suspensão condicional da pena
pelo prazo de 02 (dois) anos.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(Revisor), LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES,
ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL,
CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA fará declaração de
voto.
Na forma regimental, usaram da palavra o Vice-Procurador-Geral da Justiça
Militar, Dr. Clauro Roberto de Bortolli, e o Defensor Público Federal de Categoria
Especial, Dr. Afonso Carlos Roberto do Prado.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 29/10/2020 12:45:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212e47a2cf
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7001454-39.2019.7.00.0000
RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISOR: Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO: CB FN LÚCIO MOREIRA DE OLIVEIRA.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. CRIME MILITAR DE DESACATO A
SUPERIOR (ART. 298 DO CPM). AUTORIA E MATERILIADE. COMPROVAÇÃO.
COMPROVADAS. CONSUMAÇÃO. MEIO DIGITAL. TELEFONE CELULAR. TIPICIDADE.
CARACTERIZAÇÃO. AGENTE COLÉRICO. IRRELEVÂNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE E
INCONVENCIONALIDADE. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DIREITO ABSOLUTO.
IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
1. Mediante tipicidade mais ampla do que o delito de desacato previsto na Lei Penal
Comum, o crime militar de desacato a superior ganha relevo em face da ofensa direta
aos Princípios Constitucionais da Hierarquia e da Disciplina Militares, nos quais a
ultima ratio do Estado - Forças Armadas - se fundamenta.
2. Nesse diferencial sistemático, para tutelar com eficácia os sujeitos passivos em
primeiro (Instituições Militares) e em segundo graus (Autoridade desacatada), o art.
298 do CPM contém a fundamental elementar "superior".
3. O tipo penal previsto no art. 298 do CPM, literalmente, não restringiu a sua
aplicação quando o delito for praticado sem a presença física do ofendido, como, por
exemplo, mediante a utilização de meios digitais. A sociedade evoluiu, permitindo a
reunião de militares a distância, aspecto ainda mais evidenciado em época de
pandemia. Esse cenário exige a evolução da jurisprudência, para que a referida
tipicidade alcance os atos de desacato, nos quais os agentes aproveitam os eventos
virtuais para perpetrar o delito.
4. O Direito Penal é Ciência Social dinâmica e, por isso, deve compreender o avanço
dos meios de comunicação atuais e os seus reflexos nas condutas que importem
ofensas aos bens jurídicos tutelados.
5. No crime de desacato a superior, o liame funcional entre o infrator e o ofendido -
vínculo de subordinação - tem relevância para a subsunção da conduta. Além disso, o
dolo e a instantaneidade da ação, ofensivos à dignidade, à honradez e ao decoro da
função militar, devem ser desferidos diretamente ao superior, ou, de alguma forma,
que o desacato possa ser por ele escutado.
6. A tese da atipicidade do delito previsto no art. 298 do CPM, quando for praticado
mediante ligação telefônica, não encontra apoio nos ditames constitucionais que
tutelam a ultima ratio de proteção da sociedade. A adoção desse entendimento tem o
potencial de gerar graves conflitos no ambiente armado do Estado.
7. A ira ou a cólera do agente, no momento da prática do crime, não afasta a
subsunção da conduta ao tipo previsto no art. 298 do CPM.
8. A Jurisprudência do STM, assim como dos demais tribunais pátrios, consolidou-se
no sentido de que a previsão dos tipos penais de desacato é constitucional e não
atenta contra os tratados de Direitos Humanos dos quais o Brasil é signatário. Nessa
senda, importa destacar que a elasticidade da liberdade de expressão não alcança a
possibilidade de atacar, livremente, os Princípios da Hierarquia e da Disciplina, a
ponto de pôr em risco o dever constitucional das Forças Armadas.
9. Apelo provido. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento por videoconferência, sob a presidência do Ministro Dr. JOSÉ BARROSO FILHO, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em dar provimento ao Recurso do MPM,
para reformar a Sentença a quo e condenar o Cb FN LÚCIO MOREIRA DE OLIVEIRA, como incurso no
art. 298 do CPM, à pena de 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão, concedendo-lhe o benefício do
sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos do art. 84 do CPM e do art. 606 do CPPM, impondo-lhe a
observância das condições previstas no art. 626 do referido diploma legal, excetuada a da alínea "c" e,

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 29/10/2020 12:45:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212e47a2cf
na eventualidade de cumprimento de pena, fixar o regime aberto, com suporte no art. 33, § 1°, alínea
"c" e § 2°, alínea "c", do Código Penal comum.

Brasília, 27 de outubro de 2020.

Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Relator

RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISOR: Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO: CB FN LÚCIO MOREIRA DE OLIVEIRA.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar (MPM), contra a Sentença do
Conselho Permanente de Justiça para a Marinha (CPJMar) da 4ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária
Militar (CJM), que, nos autos da Ação Penal Militar (APM) nº 7000043-19.2016.7.01.0401, absolveu o Cb
FN LÚCIO MOREIRA DE OLIVEIRA do delito previsto no art. 298 do CPM, com base no art. 439, "b", do
CPPM.

A conduta do apelado foi investigada mediante Inquérito Policial Militar (IPM), instaurado pelo Comando
do 3º Batalhão de Infantaria de Fuzileiros Navais - 3ºBtl Inf Fuz Nav (APM de Origem - Evento 1 - Doc.
16 - fl. 4).

O Ministério Público Militar (MPM), em 27.3.2018, denunciou o apelado nos seguintes termos, in verbis
(APM de origem - Evento 1 - Doc. 2):
"(...) na madrugada de 29 de novembro de 2015 (domingo), por volta das 02:00h, o CB
FN LÚCIO MOREIRA DE OLIVEIRA, conduzia o veículo VW/Gol de placa LIB0383, na
contramão da Avenida Brasil, transportando seu irmão no banco do carona do aludido
carro, quando, na altura da Avenida Almirante Frontin, foi abordado por uma viatura
policial, em que estavam o Subtenente Policial Militar ANDRÉ CALDAS DE MORAES e o
Soldado Policial Militar VICTOR HUGO LUSTOZA BARROS (...).
Após a abordagem pela viatura policial, bem como de discussão entre os integrantes
desta última com o CB L. MOREIRA e seu irmão, o ST PM CALDAS entendeu por bem
conduzir todos os envolvidos para a Delegacia de Polícia, para fins de registro de
ocorrência, tendo em vista a existência, em tese, de crimes de desobediência, desacato
e, ainda, de direção de veículo automotor sob estado de embriaguez. Neste momento, o
CB L. MOREIRA teria se negado a acompanhar as autoridades policiais, ao argumento de
que necessitaria de uma escolta da Marinha.
(...)
Mesmo ao ser informado que não estava sendo preso em flagrante delito, o CB L.
Moreira ligou para bordo para solicitar uma escolta (...)
Passada a ligação para o Segundo-Tenente (AFN) DANIEL GUSTAVO DE MORAES, o qual
exercia as atribuições de Oficial de Serviço naquela oportunidade, o Cabo lhe relatara
que havia se envolvido em uma ocorrência policial, que seu irmão havia sido agredido
na abordagem e que os policiais queriam levar a ambos para a Delegacia de Polícia.
Segundo ainda o depoente, questionara ao Cabo quem era o mais antigo na guarnição
militar, solicitando para falar com este último para que o mesmo lhe relatasse o
ocorrido. O policial, então, no mesmo telefonema, teria explicado todo o ocorrido,
informando que levaria o Cabo e seu irmão para a delegacia de Polícia para o registro da
ocorrência, deixando, ainda, o número do telefone do seu próprio celular para quaisquer
esclarecimentos.
Ato contínuo, o Segundo-Tenente (AFN) DANIEL GUSTAVO DE MORAES solicitou falar
novamente com o Cabo e lhe explicara que naquela circunstância não havia previsão de
envio de Escolta militar, eis que ele não estava sendo preso em flagrante delito. Neste

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 29/10/2020 12:45:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212e47a2cf
momento, o Cabo teria se alterado e começado a lhe tratar por "você", mesmo quando
alertado que este tratamento não estava correto e que ele estava falando com o Oficial
de Serviço. Outrossim, o CB L. MOREIRA começou a insultar o Oficial de Serviço com
palavras de baixo calão ("vai tomar no cu, seu pau no cu, filho da puta"), desligando o
celular logo em seguida.
(...)
As ofensas ao Oficial de Serviço foram presenciadas pelos policiais que estavam
próximos ao denunciado quando do telefonema (...).
Portanto, com a conduta exposta, o Cabo LÚCIO MOREIRA DE OLIVEIRA, agindo livre e
conscientemente, incorreu no delito previsto no art. 298, c/c o art. 9º, todos do Código
Penal Militar (...)".
A Denúncia foi recebida após Decisão proferida pelo Pleno do Superior Tribunal Militar (STM), por
unanimidade, em 23.11.2016, nos autos do RSE nº 0000043-19.2016.7.01.0404. (APM de origem -
Evento 1 - Doc. 3).

Os autos estão instruídos, entre outros, com os seguintes documentos:
- Parte de Ocorrência lavrada no 3ºBtl Inf Fuz Nav (APM de Origem - Evento 1 - Doc. 16 - fls. 12/14);
- Comunicação dos fatos e Registro de Ocorrência na Delegacia de Polícia (APM de Origem - Evento 1 -
Doc. 16 - fls. 76/79); e
- Relatório e Solução do IPM (APM de Origem - Evento 1 - Doc. 16 - fls. 81/90).

Foram ouvidas as seguintes testemunhas arroladas pelo MPM: 2º SG-FN CLEBER RODRIGUES FARIAS
(APM de Origem - Evento 1 - Doc. 9) e Soldado RENATO ALVES DA COSTA (APM de Origem - Evento 1 -
Doc. 10), os quais não ouviram as ofensas dirigidas ao Oficial de Serviço; o Cb PM VITOR HUGO
LUSTOZA BARROS (APM de Origem - Evento 1 - Doc. 13); e o Subtenente PM ANDRÉ CALDAS DE
MORAES (APM de Origem - Evento 1 - Doc. 6), os quais confirmaram a ocorrência da conduta do
acusado, na forma narrada pela Denúncia.

Também o ofendido confirmou os fatos narrados na Denúncia (APM de Origem - Evento 1 - Doc. 13).

A testemunha arrolada pela Defesa, LENILDO MOREIRA DE OLIVEIRA, foi ouvida como informante, por
ser irmão do apelado (APM de Origem - Evento 73 - Doc. 1), e declarou que não ouviu a conversa do
apelado pelo telefone com os militares da Marinha.

O apelado, interrogado em sede de IPM e na fase judicial, negou ter ofendido os militares envolvidos no
episódio (APM de Origem - Evento 73 - Doc. 2; e Evento 102).

Em Alegações Escritas, o MPM manteve o pedido de condenação do apelado. Para tanto, afirmou que a
autoria e a materialidade delitivas ficaram comprovadas (APM de origem - Evento 134).

Por seu turno, a DPU requereu a absolvição do apelado, alegando a atipicidade da conduta; a ausência
de dolo; a não recepção do delito de desacato pela Constituição Federal, em razão do direito à
liberdade de expressão; e a incidência do controle de convencionalidade do art. 299 do CPM, conforme
os ditames da Convenção Americana de Direitos Humanos.

O CPJMar, em Sessão de 27.8.2019, por unanimidade, julgou improcedente a Denúncia e absolveu o
apelado, com base no art. 439, "b", do CPPM. A Sentença foi publicada em 16.9.2019 (APM de origem -
Evento 160).

O MPM interpôs o presente Recurso. Em suas Razões, requereu a condenação do apelado, alegando
que a autoria e a materialidade delitivas restaram comprovadas, bem como a subsunção da conduta
ao tipo penal previsto no art. 298 do CPM (Ap nº 7001454-39.2019.7.00.0000 - Evento 1 - Doc. 7).

A DPU, em Contrarrazões, pugnou pela mantença da Decisão recorrida e retomou os argumentos
apresentados nas Alegações escritas a respeito da atipicidade da conduta; da ausência de dolo; da não
recepção do delito de desacato pela Constituição Federal e da inconvencionalidade do art. 299 do CPM
ante a Convenção Americana de Direitos Humanos (Ap nº 7001454-39.2019.7.00.0000 - Evento 1 -
Doc. 8).

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 29/10/2020 12:45:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212e47a2cf

A Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), mediante o Parecer do Subprocurador-Geral da Justiça
Militar Dr. Roberto Coutinho, manifestou-se pelo conhecimento e pelo parcial provimento do Recurso,
para desclassificar o fato para o previsto nos incisos II e IV do art. 218 do CPM (Ap nº 7001454-
39.2019.7.00.0000 - Evento 1).

O Ministro-Revisor teve vista dos autos.

A DPU foi intimada de que o presente Processo está em pauta para julgamento.

É o Relatório.

VOTO
O Recurso de Apelação preenche os requisitos de admissibilidade, merecendo ser conhecido.

O MPM insurge-se contra a Sentença do CPJMar da 4ª Auditoria da 1ª CJM que absolveu o Cb FN LÚCIO
MOREIRA DE OLIVEIRA do delito previsto no art. 298 do CPM, afirmando que a autoria e a materialidade
estão comprovadas.

Assiste razão ao MPM.

Consta dos autos que, em 29.11.2015, o Cb LÚCIO conduzia veículo na contramão da Avenida Brasil,
com o seu irmão no banco do carona. Ao ser abordado por uma viatura da PMRJ, o apelado teria
proferido diversas ofensas dirigidas aos integrantes da guarnição de serviço, os quais decidiram
conduzir os envolvidos para a Delegacia.

O Cb LÚCIO se negou a acompanhar as autoridades policiais e ligou do próprio telefone celular para a
OM em que servia, solicitando escolta militar da Marinha.

Após relatar os fatos para o Oficial de Serviço daquele dia, este informou que o caso narrado não
estava entre os previstos para escolta.

Insatisfeito com a solução dada pelo Oficial, o Cb LÚCIO passou a insultar aquele superior hierárquico
com palavras de baixo calão ("vai tomar no cu, seu pau no cu, filho da puta, Tenente de merda"), o
que foi testemunhado pelos Policiais Militares que estavam junto do apelado, durante a ligação
telefônica.

A autoria e a materialidade restaram provadas nos presentes autos.

Nesse sentido, embora o apelado negue ter agredido verbalmente o então Segundo-Tenente (AFN)
DANIEL GUSTAVO DE MORAES, a prova testemunhal colhida em sede de IPM e em Juízo demonstra a
prática do delito previsto no art. 298 do CPM, senão vejamos:
- o Cabo PM VITOR HUGO LUSTOZA BARROS, em Juízo, confirmou que o denunciado efetuou a ligação,
bem como que, ao final, exaltou-se, proferindo xingamentos. (APM nº 43-19.2016.7.01.0401, Evento 1,
Doc. 13).
- o Subtenente PM ANDRÉ CALDAS DE MORAES, em Juízo, confirmou a conversa com o Oficial Ten
DANIEL e que, quando entregou o aparelho telefônico ao denunciado, este - ao falar com o Oficial -
começou a proferir xingamentos com expressões do tipo "oficial pau no cu" e outras palavras de baixo
calão (APM nº 43-19.2016.7.01.0401, Evento 100, Doc. 1, aos 6min03).

- o 2º SG-FN CLEBER RODRIGUES FARIAS, Contramestre do horário, foi chamado pelo telefonista de
serviço na Sala de Estado para falar com o apelado, ao telefone. Relatou que o denunciado insistia em
falar com o Oficial de Serviço, alegando que o seu irmão teria sofrido agressões durante a abordagem.
Narrou também, que, mesmo após ter se identificado como 2º Sargento, o CB LÚCIO insistiu em tratá-
lo por "você". Acrescentou que o apelado lhe perguntou se já havia chamado o Oficial de Serviço;
então, o depoente esclareceu que levava um tempo até o Oficial chegar, ao que o apelado disse: "Não.
Está demorando demais. Ele (Oficial de Serviço) está vindo rastejando ou rolando?" (APM nº 43-
19.2016.7.01.0401, Evento 1, Doc. 9).

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 29/10/2020 12:45:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212e47a2cf
- O SD-FN RENATO ALVES DA COSTA, telefonista de serviço na Sala de Estado da OM (3º Batalhão de
Infantaria de Fuzileiros Navais), no horário de 00h às 04h00 no dia dos fatos, ouvido no IPM, disse:
"Perguntado se escutou alguma ofensa do CB-FN L. MOREIRA para com o Oficial de
Serviço? Respondeu que não escutou, porém foi relatado por quem estava no telefone
naquele momento. Perguntado quem era o militar que estava no telefone que relatou o
fato? Respondeu que foi o 2º SG-FN FARIAS, Contramestre do Horário. Perguntado qual a
ofensa que o 2º SG-FN FARIAS relatou? Respondeu que o CB-FN-MO L. MOREIRA
perguntou se o Oficial de Serviço estava vindo rolando ou rastejando, insistindo para ser
logo atendido pelo Oficial de Serviço". (APM nº 43-19.2016.7.01.0401, Evento 1, Doc. 16,
fls. 31/32.)
- A vítima mediata, então Segundo-Tenente (AFN) DANIEL GUSTAVO DE MORAES, o qual exercia as
atribuições de Oficial de Serviço na data dos fatos, em sede de Juízo, declarou:
"Por volta de 2h da manhã fui apanhado no Camarote do Oficial de Serviço para atender
uma ligação de um militar que havia se envolvido com a Polícia (...); o Sgt Contramestre
já tinha me relatado sumariamente do que se tratava e disse que o Cb estava bem
alterado e havia perguntado se eu estava vindo rastejando porque eu estava
demorando a atender (...). Pedi para falar com o mais antigo da guarnição da Polícia (...).
O Subtenente (...) me relatou que o carro que o Fabio estava conduzindo tinha sido
observado andando na contramão (...) de madrugada, na Av. Brasil, e teria entrado na
altura do Complexo da Maré (...) quando ocorreu a abordagem, o policiamento
simplesmente queria levar o militar para registrar a ocorrência (...). Nós da Marinha
temos uma ordem (...) que a escolta (...) só é acionada em caso de flagrante delito (...)
e é a escolta do Comando do 1º Distrito Naval (...). Como era apenas uma condução
para a Delegacia, eu não teria como encaminhar escolta porque estava fora da norma
(...) Quando eu disse isso, já começou a parte agressiva conta a minha pessoa. O
primeiro ato dele foi perguntar 'você não vai mandar?'. Eu orientei 'Você está falando
com o Oficial de Serviço. Não pode me tratar dessa forma.' E ele falou: 'é você mesmo' e
aí começou a me xingar e desligou o telefone. (...). Eu era oficial de logística dessa
Unidade (...) ele era subordinado à minha Seção (...) não trabalhava diretamente
comigo. (...) Eu me identifiquei (...) no momento em que atendi. (...). A partir do
momento em que ele passou a me tratar por 'você' fiz questão de deixar bem claro que
a forma como ele estava se dirigindo a mim não era condizente dentro da hierarquia
militar.". (APM nº 43-19.2016.7.01.0401, Evento 1, Docs. 6/8).
Importa destacar que, na audiência de oitiva das testemunhas e do ofendido em segundo grau,
contidas no Evento 1 da APM , o representante do Ministério Público Militar alertou que não era preciso
mencionar as palavras de baixo calão em respeito "à juíza, a senhoras e à escrivã".

Todavia, nos depoimentos prestados em IPM, as expressões utilizadas pelo apelado foram indagadas e
consignadas nos respectivos termos, senão vejamos:
- o Segundo-Tenente (AFN) DANIEL GUSTAVO DE MORAES declarou (APM nº 43-19.2016.7.01.0401,
Evento 1, Doc. 16, fl. 27):
"Perguntado quais foram as palavras de baixo calão? Respondeu" VAI TOMAR NO CU,
SEU PAU NO CU, FILHO DA PUTA".
- o Cabo PM VITOR HUGO LUSTOZA BARROS disse (APM nº 43-19.2016.7.01.0401, Evento 1, Doc. 16,
fl. 59):
"Perguntado quais foram as palavras que ouviu o militar proferir Respondeu que "CU
D'ÁGUA; MERDA" e que iria dar porrada no Oficial de Serviço se ele aparecesse lá".
- o Subtenente PM ANDRÉ CALDAS DE MORAES declarou (APM nº 43-19.2016.7.01.0401, Evento 1, Doc.
16, fl. 58):
"Perguntado se ouviu o militar envolvido na ocorrência Desacatando com palavras de
baixo calão o Oficial de Serviço deste Batalhão? Respondeu que sim. Perguntado quais
foram as palavras que ouviu o militar proferir? Respondeu que ouviu o militar dizendo

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 29/10/2020 12:45:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212e47a2cf
"PAU NO CU, TENENTE DE MERDA",entre outros que não se recorda. Inclusive
anteriormente tais palavras também foram usadas contra a guarnição, além de mandar
largar a arma".
Destarte, está demonstrado que o apelado se conduziu, durante a ligação telefônica para a Unidade
onde servia, ofendendo e procurando deprimir a autoridade do Oficial de Serviço.

Nesse sentido, relembre-se, o réu indagou ao Sargento Contramestre se Oficial vinha "rastejando ou
rolando" e, na presença de policiais militares, proferiu ofensas dirigidas àquele Oficial mediante o
emprego de palavras de baixo calão ("vai tomar no cu", "seu pau no cu", "filho da puta').

Assim, a autoria e a materialidade delitivas estão comprovadas.

Passo à análise das teses levantadas pela Defesa.

Inicialmente, a DPU pugna por ser considerada atípica a conduta do apelado, brandindo a tese segundo
a qual não haveria o crime de desacato cometido por via telefônica.

Essa tese também foi esposada no Parecer da PGJM, de lavra do eminente Subprocurador Geral Dr.
Roberto Coutinho. A PGJM assevera pela desclassificação do delito do art. 298 para o 218, II e IV,
ambos do CPM, e a consequente condenação do apelado.

Entretanto, não assiste razão à tese apresentada pela DPU, assim como a desclassificação do delito
apontada pela PGJM.

Em dicotomia conceitual, alguns doutrinadores, calcados em precedentes jurisprudenciais sobre o
crime de desacato previsto no CP comum - o qual é perpetrado contra funcionário público -, entendem
que, para a sua configuração, deve ser cometido na presença do ofendido. Por essa razão, a ofensa,
em tese caracterizadora do desacato contra servidor público, quando fosse cometida por carta,
telefone, rádio e televisão, não se amoldaria ao núcleo típico em contexto, isto é, ao art. 331 do CP
comum.

Contudo, o delito de desacato a superior (art. 298 do CPM), imputado ao apelado, possui aspectos
intrínsecos ao Sistema Especial Castrense ao qual se amolda, portanto, quando detidamente
apreciado, aporta conclusão diametralmente oposta.

O primeiro desses aspectos é o liame funcional entre o infrator e o ofendido, do qual exsurge o vínculo
de subordinação. Nessa conjuntura, permeando o contexto dos fatos, é inafastável a premissa do
respeito aos princípios basilares da Hierarquia e da Disciplina, sob os quais são erigidos os estamentos
militares. Assim, torna-se indiferente que a ofensa caracterizadora do crime em tela tenha sido
perpetrada à distância, utilizando meios de comunicação (no caso, telefone celular). Tem importância,
no entanto, o dolo de desacatar o superior e a maneira instantânea com que fora praticada a conduta
em referência.

Em segundo lugar, para a configuração do ilícito em apreço (desacato a superior - art. 298 do CPM),
faz-se necessário que a ofensa desemboque na agressão verbal dirigida ao superior, ou, de alguma
forma, seja por ele escutada, com o desiderato de lhe afetar a dignidade, a honradez e o decoro de sua
função militar. Se acontecer em tempo real, ou seja, houver ofensa direta e com a simultânea escuta
do superior, o delito castrense assume maior gravidade.

Nessa senda, a prática ilícita em apreço produz sérias consequências intramuros, sobretudo com
referência à quebra do respeito à autoridade do superior, em especial neste caso, pois autor e ofendido
servem na mesma OM.

Por isso, diferentemente do delito de desacato previsto na Lei Penal Comum, o desacato a superior, na
JMU, ganha relevo em face do elevado risco para os Princípios Constitucionais da Hierarquia e da
Disciplina Militares, nos quais a relação funcional na caserna se fundamenta.

Nesse aspecto, no caso dos autos, a conduta do apelado ganha importância por ter sido praticada na

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 29/10/2020 12:45:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212e47a2cf
presença de uma Guarnição da Polícia Militar, Força Auxiliar do Exército. Certamente, ao presenciarem
um Cabo (apelado) insultando o Oficial de Serviço (ofendido em segundo grau) e dirigindo-lhe palavras
de baixo calão, os militares estaduais ficaram impactados e, sobretudo, inconformados. Seguramente,
o episódio contribuiu para formar, na mente daqueles policiais, imagem distorcida em relação aos
integrantes da Marinha do Brasil, mormente quanto à observância da Hierarquia e da Disciplina.
Nessa toada, consolidando o magistério de Rogério Grego, partindo inicialmente de alusão ao crime de
desacato previsto no CP comum (art. 331), os autores Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello
Streifinger[1] enfatizam:

"Para que ocorra o delito de desacato, faz-se necessária a presença do funcionário
público, não se exigindo, contudo, seja a ofensa proferida face a face, bastando que, de
alguma forma, possa escutá-la, presenciá-la, enfim, que seja por ele percebida (...).
Urge brevemente distinguir o desacato a superior do crime de desrespeito a superior
(art. 160 do CPM). Em primeiro aporte, o desrespeito consiste em uma falta de
consideração mais branda - por essa razão é um crime subsidiário -, enquanto o
desacato traduz-se em franca agressão ao superior, de modo mais agressivo,
ofendendo-lhe a própria dignidade, o decoro etc. Mas a principal diferença está na
necessidade de, para se configurar o desacato, haver o que Lélio Braga Calhau intitulou
nexo funcional. Nas palavras do autor [CALHAU, Lélio Braga. Apud GRECO, Rogério.
Curso de Direito Penal. Niterói: Impetus, 2006, v.4, p. 546].
'Para a configuração do delito se faz necessário o nexo funcional, ou seja, que a ofensa
seja proferida no exercício da função ou que seja perpetrada em razão dela. Esse nexo
funcional pode se apresentar de duas formas: ocasional ou causal. Será ocasional
quando a ofensa ocorre onde e quando esteja o funcionário a exercer funções de seu
cargo - ou de caráter causal, quando, embora presente, o ofendido não esteja a
desempenhar ato de ofício, mas a ofensa se dê em razão do exercício de sua função
pública'." (Grifo nosso.)
Semelhantemente, a obra de Guilherme de Souza Nucci[2] apresenta os aspectos que compõem o
delito em tela (art. 298 do CPM), a saber:
"(...) Aliás, desacatar quer dizer desprezar, faltar o respeito ou humilhar. O objeto da
conduta é o superior. A dignidade e o decoro simbolizam a honradez, o brio, a decência,
em suma, a autoestima da pessoa. Deprimir significa causar angústia, mas também
humilhar ou rebaixar, conectando-se ao termo autoridade. (...)".(Grifo nosso.)
Ademais, a jurisprudência do STM é pacífica no sentido de que o desprezo à dignidade do superior, o
menoscabo, o ultraje e o insulto encontram-se integrados à conduta típica do art. 298 do CPM. Nesse
sentido, colacionamos as seguintes Ementas:
"Ementa: Violência contra superior e desacato a superior. Preliminar objetivando a
nulidade. Rejeição.
(...)
Também inconteste o crime de desacato a superior, na medida em que o soldado
apelante ao chamar o superior de "temporário de merda", usou de menosprezo, ultraje,
insulto e ofensa moral.
Preliminar rejeitada à unanimidade. No mérito, sentença parcialmente reformada, por
maioria."
(STM. Apelação nº 2000.01.048629-1/PA. Relator para o Acórdão Ministro Dr. Antonio
Carlos de Nogueira. Julg.: 16.10.2001. Julg.: 13.3.2002) (Grifo nosso.);
"Ementa: Apelação. Desacato a superior. Trancamento da ação penal. Justa causa.
Preliminar rejeitada. Apelo desprovido.
(...)
No crime de desacato a superior o agente tem a intenção de deprimir com ato, palavra
ou gesto, a autoridade pública do superior hierárquico.
O conjunto probatório demonstra que o Apelante proferiu palavras injuriosas, diante de
outros militares, com a intenção de ofender moralmente com ato, palavra e gesto a
autoridade da Administração Militar, a disciplina e a hierarquia militar, bem jurídico
tutelado pela norma castrense.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 29/10/2020 12:45:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212e47a2cf
(...)
Materialidade, autoria e culpabilidade comprovadas pelos insultos a Oficial,
configurando o crime de desacato a superior.
Apelo desprovido.
Decisão unânime."
[STM. Apelação nº 33-33.2006.7.01.0301 (2007.01.050503-2/RJ). Relator Ministro Gen Ex
Raymundo Nonato de Cerqueira Filho. Julg.: 14.9.2010. Public.: DJe de 18.11.2010] (Grifo
nosso.);
"Ementa: DESACATO A SUPERIOR.
I- Perfeita a adequação típica ao artigo 298, do CPM, em face do conjunto probatório
produzido nos autos, porque agindo, conscientemente, com domínio de suas emoções, o
Recorrido, voluntariamente, dirigiu ao Ofendido palavras que tinham como destino sua
honra profissional e, como fim último, o desprezo pela dignidade de sua condição de
superior hierárquico, no exercício de suas funções.
II- Recurso provido para condenar-se o Recorrido, por decisão majoritária."
[Apelação nº 4-30.2008.7.01.0101 (2009.01.051634-4/RJ). Relator para o Acórdão
Ministro Gen Ex Fernando Sérgio Galvão. Julg.: 24.3.2011. Public.: DJe de 15.6.2011].
(Grifo nosso.)
Diferentemente do CP comum, por ser tipo penal especial, o cenário exposto na presente APM desvela
o cometimento da conduta perante "plateia", em ambos os lados da linha, todos ouvindo o seu
desenlace, o qual enveredou pelo desprestígio ao Oficial de Serviço (ofendido mediato).

Nessa senda, importa assinalar a depreciação desferida pelo apelado quando, em conversa telefônica
com o Contramestre (2º Sgt Farias), indagou se o Oficial de Serviço vinha "rolando ou rastejando" para
atender a sua ligação.

Evidentemente, o Oficial de Serviço, no momento dos fatos, em face dos poderes dos quais se
encontrava investido, representava o seu Comandante, a Marinha do Brasil e, em derradeira análise, a
sociedade em face da "ultima ratio" do Estado. Dessa forma, o bem jurídico atingido, de maneira
imediata, fora a dignidade da Instituição Castrense e, de forma indireta e/ou mediata, a pessoa do
ofendido.

Nesse aspecto, vale reproduzir os ensinamentos colhidos da doutrina de Cícero Robson Coimbra Neves
e Marcello Streifinger[3], os quais trazem aspectos importantes sobre o delito de desacato a superior:
"O sujeito passivo, titular do bem jurídico aviltado, é a Instituição Militar, por sua
administração, funcionando o superior desacatado como vítima secundária, sujeito
passivo mediato ou ofendido.".
O arcabouço jurisprudencial consolida o entendimento acima apresentado, conforme se vê no seguinte
precedente:
"EMENTA: APELAÇÃO DA DEFESA. DESACATO A SUPERIOR (ART. 298 DO CPM). INJÚRIA A
SUPERIOR (ART. 216 C/C O ART. 218, II, AMBOS DO CPM). AUSÊNCIA DE DOLO
ESPECÍFICO. DISCUSSÃO. ANIMOSIDADE PRÉ-EXISTENTE.
I - O crime de desacato a superior, art. 298 do CPM, está entre os crimes onde o sujeito
passivo primário é a própria administração militar, e, apenas secundariamente, o militar
ofendido. Assim, há que se observar na conduta ofensiva a finalidade de desprestigiar a
função pública do ofendido.
II - A desclassificação para o crime de injúria a superior, art. 216 c/c o art. 218, inciso II,
ambos do CPM, não deve ser feita na medida em que exsurge dos autos que as palavras
ofensivas foram precedidas de assomo emocional proveniente de discussão e exaltação
de ânimos decorrentes de injusta recusa do superior e comprovada animosidade
preexistente entre ambos.
III - Não basta, portanto, para tais crimes, a mera enunciação de palavras ofensivas,
decorrentes de desabafo ou revolta momentânea, por faltar-lhes os desígnios dolosos
indispensáveis.
IV - Apelo improvido. Decisão unânime."
(STM. Apelação nº 2007.01.050747-7/DF. Relator Ministro Dr. José Coêlho Ferreira. Julg.:

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 29/10/2020 12:45:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212e47a2cf
27.5.2008. Public.: 21.8.2008.) (Grifo nosso.)
Convém lembrar que o Direito Penal é Ciência Social dinâmica e, por isso, deve compreender o avanço
dos meios de comunicação atuais e os seus reflexos nas condutas que importem em ofensas aos bens
jurídicos tutelados.

Nessa senda, destaca-se a recente Decisão proferida pela 1ª Turma do STF, que, ao julgar, em
10.3.2020, a Petição nº 7174/DF, em face das inovações produzidas pelas redes sociais, deu nova
contextualização à inviolabilidade material de parlamentares por sua opinião proferida em Plenário,
como consignado no Voto do Min. Marco Aurélio:
"(...) o fato de o parlamentar estar na Casa legislativa no momento em
que proferiu as declarações não afasta a possibilidade de cometimento de
crimes contra a honra, nos casos em que as ofensas são divulgadas pelo
próprio parlamentar na Internet."
[STF. 1ª Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Red. p/ o Ac. Min. Marco
Aurélio (Info 969).]
Do exposto, a tese da atipicidade do delito previsto no art. 298 do CPM, praticado mediante ligação
telefônica, não tem qualquer nexo no ambiente castrense.

Pelo contrário, se a pretendida atipicidade vigorasse, estando totalmente dissociada dos ditames
constitucionais que tutelam a ultima ratio de proteção da sociedade, haveria o fomento de graves
conflitos no ambiente armado do Estado.

A DPU sustenta, com base no Princípio da Fragmentariedade do Direito Penal, o enquadramento da
conduta do apelado como contravenção disciplinar.

Sem razão a DPU, diante da gravidade dos fatos e da sua repercussão, conforme demonstrado
anteriormente.

Nessa senda, o caráter fragmentário, em face do Princípio da Intervenção Mínima, atribuído ao Direito
Penal, perde sustentação, conquanto a sua incidência estaria adstrita aos fatos sem qualquer
relevância. Entretanto, o feito em análise não enseja essa conclusão, tendo em vista a impactante
ofensa do episódio.

Outrossim, trago à colação as seguintes Ementas de julgados deste STM:
"Ementa: RECURSO MINISTERIAL. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. POSSE DE ENTORPECENTE E
DESACATO A SUPERIOR (ARTS. 290 e 298 DO CPM). AUSÊNCIA DE LAUDO
TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. SANÇÃO DISCIPLINAR. CAUSAS IMPEDITIVAS DO PROCESSO
NÃO CARACTERIZADAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DELIMITADAS. JUSTA CAUSA PARA O
INÍCIO DA PERSECUÇÃO CRIMINAL. DECISÃO A QUO REFORMADA.
Comete, em tese, o delito previsto no caput do art. 290 do CPM o militar que é flagrado
com substância entorpecente em área sob a administração militar. De igual forma,
incide, em tese, no art. 298 do CPM o militar que por várias vezes ofende superior
hierárquico com palavras de desafio, deboche e de baixo calão.
(...)
O fato de o militar ter sido licenciado a bem da disciplina não elide eventual sanção na
esfera criminal, tendo em vista a diversidade dos bens jurídicos tutelados e a
independência das instâncias administrativa e penal, sendo incabível, in casu, a
aplicação das teses da fragmentariedade e da subsidiariedade defendidas pelo
Magistrado a quo inerentes ao Direito Penal mínimo.
Sendo os fatos juridicamente relevantes para o Direito Penal Militar e preenchendo os
requisitos do art. 77 do CPPM, deve a Denúncia ser recebida, processada e julgada na
forma da lei.
Recurso ministerial provido. Unânime."
(STM. RSE nº 110-32.2013.7.04.0004. Relator Ministro Gen Ex Lúcio Mário de Barros
Góes. Julg.: 17.9.2014. Public.: DJe de 29.9.2014. ) (Grifo nosso.) ;
"EMENTA: EMBARGOS. DESACATO A SUPERIOR.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 29/10/2020 12:45:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212e47a2cf
Ofensas irrogadas por militar, na presença de graduados, afrontando o Oficial-de-Dia
com expressões aviltantes e ameaçadoras, ultrapassam os conceitos doutrinários de
infração disciplinar e configuram o crime estabelecido no art. 298 do Código Penal
Militar.
O fundamento adotado nos Embargos para absolvição, ou seja, art. 439, b, do CPPM -
'não constituir o fato infração penal', não se coaduna com as provas carreadas aos
autos.
Não há nenhuma razão de fato ou de direito que recomende o acolhimento do pedido do
Embargante.
Nega-se provimento aos Embargos Infringentes.
Decisão por maioria de votos."
[STM. Embargos nº 2-88.2008.7.03.0203 (2009.01.051055-2/RS). Relator Ministro Dr.
Olympio Pereira da Silva Junior. Julg.: 9.2.2010. Public.: 19.4.2010]. (Grifo nosso.)
A reprovabilidade da conduta do agente é evidente, a qual, a par de oposta aos valores cultivados na
caserna, amolda-se aos ditames do art. 298 do CPM, caracterizando ilícito atentatório contra a
Administração Militar, o qual tem, por corolário, a tutela da Disciplina e da Autoridade militares.

O intento do apelado foi deprimir a autoridade militar do Oficial. Vale lembrar, num primeiro momento,
expôs o Oficial de Serviço aos militares que com este trabalhavam, ao questionar 'se o Oficial de
Serviço estava vindo rolando ou rastejando'.

Posteriormente, já conversando com o então Segundo-Tenente (AFN) DANIEL GUSTAVO DE MORAES,
quando este lhe explicou que, naquela circunstância, não havia previsão de envio de Escolta Militar, o
apelado começou a lhe tratar por 'você'. Prosseguiu ofendendo o Oficial, mesmo tendo sido alertado
que aquele tratamento não estava correto. Ao invés de retomar o respeito à Disciplina e à Hierarquia,
prosseguiu com os insultos proferidos ao Oficial de Serviço, adicionando, dessa vez, palavras de baixo
calão ('vai tomar no cu, seu pau no cu, filho da puta').

Destarte, o caso presente apresenta peculiaridades que autorizam o enquadramento da conduta,
descrita na Denúncia, no art. 298 do CPM, tendo em vista o desprestígio e o menosprezo a que foi
exposto, em primeiro grau, o Estado, toda a sociedade, e, em segundo plano, a Autoridade Militar.

A DPU alega a ausência de dolo na conduta do apelado, em face do suposto e exaltado estado de
ânimo sustentando ter havido atuação agressiva por parte da Guarnição Policial.

Sem razão a DPU.

Não desfigura a conduta típica a circunstância de o agente encontrar-se colérico, sem justa motivação,
no momento da prática do crime. Nesse sentido, colhe-se, da jurisprudência do STM, o seguinte
julgado, cuja Ementa afirma:
"EMENTA: Apelação. Desrespeito a superior (CPM, art. 160). Desacato a superior (CPM,
art. 298). Praça que, estando preso preventivamente, ao ser conduzido à sala do Oficial
de Dia para receber seus familiares, passa a gritar de forma alterada, com atitude de
intimidação, desrespeitando a Oficial de Dia, tratando-a por 'você'. Em seguida, passa a
dirigir palavras de baixo calão ao Adjunto do Oficial de Dia que tentava acalmá-lo. Em
mais duas outras ocasiões, o Acusado continuou destratando seus superiores diante de
outros militares. Provas robustas e suficientes à comprovação da prática dos crimes
imputados ao acusado. Estado de cólera ou exaltação sem o condão de afastar a
tipicidade da conduta, contra militares no exercício legítimo de suas funções e que, em
nenhum momento, agiram de modo injusto e ilegal."
[STM. Apelação nº 10-03.2005.7.02.0202 (2008.01.050905-4/SP). Relator Ministro Gen
Ex Francisco José da Silva Fernandes. Julg.: 31.3.2009. Public.: 3.11.2009]. (Grifo nosso.)
Vale frisar que esse posicionamento é também adotado em outros Tribunais:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - DESACATO - ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE DE
CONDUTA - DESCRIMINALIZAÇÃO DO DELITO DE DESACATO - INOCORRÊNCIA -
CONDUTA TÍPICA - ABSOLVIÇÃO AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO - INOCORRÊNCIA -

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 29/10/2020 12:45:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212e47a2cf
CONDENAÇÃO MANTIDA - SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE RECLUSÃO POR PENA DE MULTA -
IMPOSSIBILIDADE - DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ -REDUÇÃO DA PENA IMPOSTA -
IMPOSSIBILIDADE - PENA APLICADA NO MÍNIMO LEGAL. - A Terceira Seção do STJ, no
julgamento do Habeas Corpus nº 379.269/MS, por maioria de votos, pacificou o tema,
decidindo que desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela
continua a ser crime, conforme tipificado no art. 331, do Estatuto Penal - Havendo nos
autos elementos suficientes para se imputar ao acusado a autoria do crime de desacato,
a manutenção da condenação é medida que se impõe - O crime de desacato se
configura com a vontade de menosprezar o agente público no exercício da
função pública, sendo que o estado colérico do acusado é irrelevante para
afastar o dolo - A análise das opções legislativas de pena existentes fica a critério do
julgador, que, ao seu prudente arbítrio, escolherá aquela que melhor se adequar ao caso
concreto - Restando a pena fixada no mínimo legal não há falar em redução.
(TJ-MG - APR: 10056160060689001 MG, Relator: Agostinho Gomes de Azevedo, Data de
Julgamento: 13.4.2020. Data de Publicação: 23.4.2020.) (Grifo nosso.)
A Doutrina segue esse diapasão, valendo destacar o magistério do Juiz e Professor Enio Luiz Rossetto:
"Outra questão divergente é sobre se o ânimo exaltado do agente afasta o crime. Há
linha doutrinária que sustenta que o desacato não exige ânimo calmo, de modo que
o estado de exaltação ou cólera não exclui o elemento subjetivo do injusto. Corrente
jurisprudencial da Justiça comum considera irrelevante o estado de exaltação de ânimo
do agente no desacato. No extinto TACrimSP havia idêntico raciocínio, no sentido de
haver desacato nas ofensas irrogadas por quem utiliza palavras de baixo calão contra
policiais no exercício de suas funções, com o intuito de humilhá-los e desprestigiá-los,
não se erigindo em excludente o estado de exaltação e nervosismo do acusado. A
pretendida exclusão do elemento subjetivo do injusto é repelida, porque é
impossível, no atual estágio da ciência, perscrutar, esquadrinhar, devassar a
alma humana, todo réu de desacato acabaria por garantir a impunidade, sob o
argumento de ter agido pelo estado de irreflexão e cólera. Irrelevante à
configuração do desacato o estado colérico, máxime porque seria ao arrepio
de qualquer lei psicológica que um indivíduo desacatasse outro a sangue frio,
sem qualquer motivo antecedente, pelo simples prazer de desacatar.
Há jurisprudência militar no mesmo sentido. O STM decidiu que o desabafo e o
descontrole emocional momentâneo não afastam o animus de desacatar. O
'estado colérico do apelante não tem o condão de excluir o elemento subjetivo - dolo,
caracterizador do delito tipificado no art. 298 do CPM -, pois o fato de encontrar-se
nervoso não o credencia a desacatar superior hierárquico, ofendendo-lhe a
dignidade e o decoro'.
(...)
O militar é treinado e condicionado a respeitar o superior, é da essência da atividade
desse profissional essa condicionante, de modo que a jurisprudência da justiça comum
nem sempre é aplicável ao fato-crime militar.". (Código Penal Militar Comentado. - São
Paulo: RT, 2012, p. 994-996.) (Grifo nosso.)
Destarte, resta superada a tese defensiva da ausência de dolo em virtude do estado de ânimo do
apelado. Do contrário, toda ofensa a superiores seria justificada.

A DPU, por fim, alega a atipicidade formal da conduta por suposta inconvencionalidade e
inconstitucionalidade do delito de desacato, com base no direito à liberdade de expressão e suposto
amparo na Convenção Americana de Direitos Humanos.

Sem razão a Defesa.

Ao contrário do pretendido, nenhuma violação ao direito de liberdade de expressão ocorre com a
tipificação da conduta de desacato, em especial, de desacato a superior, tipificada no art. 298 do CPM.

Sabe-se que inexistem direitos absolutos.

Assim, a liberdade de expressão deve ser exercida em harmonia com outros direitos de igual

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 29/10/2020 12:45:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212e47a2cf
magnitude, como o direito à honra e à dignidade. Qualquer abuso no seu exercício afronta o Estado
Democrático de Direito e deve ser punido, porque a liberdade de expressão não pode amparar
comportamentos delituosos.

A Convenção Americana de Direitos Humanos veda a censura prévia à liberdade de expressão, mas
estabelece responsabilidades ulteriores a serem previstas em lei. Ou seja, é expressa no sentido de
que os excessos devem ser punidos.

Ademais, a Convenção não proíbe que os Estados Partes possam prever a tipicidade do crime de
desacato. A interpretação da Comissão Internacional de Direitos Humanos, no sentido de que o crime
de desacato contraria o disposto no art. 13 do Pacto de São José da Costa Rica, não possui, "a priori",
caráter vinculante.

Dessa forma, em análise da dupla compatibilidade vertical, com a Constituição Federal e o Pacto de
São José da Costa Rica, afasta-se qualquer alegação de inconvencionalidade, bem como de
inconstitucionalidade dos delitos de desacato, em geral, notadamente do crime militar de desacato a
superior.

Vale destacar, ainda, que a tese suscitada pela Defesa já foi objeto de apreciação neste Tribunal,
sendo pacífico o entendimento no sentido de que os delitos de desacato são constitucionais e não
atentam contra os tratados de Direitos Humanos dos quais o Brasil é parte. Entre outros, destaco o
seguinte julgado, de lavra da Eminente Ministra Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha,
proferido em 23.10.2019, quando do julgamento da Apelação nº 7000772-84.2019.7.00.0000:
"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. MPM. PRELIMINAR. AMPLITUDE DO APELO. REJEIÇÃO.
DECISÃO UNÂNIME. DESOBEDIÊNCIA. DESACATO A SUPERIOR. PRINCÍPIO DA
CONSUNÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DOLO. INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA.
ACTIO LIBERA IN CAUSA SUBSIDIARIEDADE. DIREITO PENAL. INCONVENCIONALIDADE E
INCONSTITUCIONALIDADE. DESACATO. READEQUAÇÃO DA PENA. APELOS DEFENSIVOS.
DESPROVIMENTO. APELO MINISTERIAL. PROVIMENTO PARCIALMENTE. DECISÕES
UNÂNIMES. (...). O tipo incriminador previsto no art. 298 do CPM em nada se contrapõe
com a Constituição Federal ou com a Convenção Americana de Direitos Humanos. Há de
ressaltar que reduzir a importância dos fatos narrados à mera questão condominial vai
de encontro aos postulados máximos da justiça castrense. (...). Apelos defensivos
desprovidos. Apelo ministerial parcialmente provido. Decisões unânimes".
(STM - AP nº 7000772-84.2019.7.00.0000, Relatora: Min. Dra. MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Data de Julgamento: 23.10.2019, Data de Publicação:
06.11.2019).

De igual modo, já se posicionou o Supremo Tribunal Federal, confira-se:

"EMENTA: Habeas corpus. 2. Crime de desacato a militar (art. 299 do Código Penal
Militar). 3. Controle de constitucionalidade (arts. 1º; 5º, incisos IV, V e IX, e 220 da
Constituição Federal) e de convencionalidade (art. 13 da Convenção Americana de
Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica). 4. Alegada ofensa à liberdade de
expressão e do pensamento que se rejeita. 5. Criminalização do desacato que se
mostra compatível com o Estado Democrático de Direito. 6. Ordem denegada."
(HC 141949, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 13.03.2018, DJe
23.04.2018). (Grifo nosso.);
"EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal.
Crime de desacato (CP, art. 331). Recepção pela Constituição Federal de 1988. Artigo 13
da CADH (Pacto de São José da Costa Rica). Compatibilidade. Agravo regimental não
provido. 1. A Segunda Turma da Corte, no julgamento do HC nº 141.949/DF,
Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 21/3/18, assentou a recepção do
crime de desacato pela Constituição Federal de 1988 (CF, art. 5º, IV, da CF),
bem como a compatibilidade da figura penal do desacato com o disposto no
art. 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José da
Costa Rica). 2. Agravo regimental a que se nega provimento."

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 29/10/2020 12:45:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212e47a2cf
[ARE 1049152 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 07.05.2018,
DJe 28.05.2018]. (Grifo nosso.).
A elasticidade da liberdade de expressão não alcança a possibilidade de atacar, livremente, os
Princípios da Hierarquia e da Disciplina, a ponto de pôr em risco o dever constitucional das Forças
Armadas. Visão diversa poria em dúvida a própria existência da JMU, a qual, por sua especialidade, tem
o mister de detectar e de deter as ópticas capazes de debilitar a última e mais eficaz ferramenta de
proteção da sociedade.

O tipo penal previsto no art. 298 do CPM, literalmente, não restringiu a sua aplicação quando o delito
for praticado sem a presença física do ofendido, como, por exemplo, mediante a utilização de meios
digitais.

A sociedade evoluiu, permitindo a reunião de militares à distância, aspecto ainda mais evidenciado em
época de pandemia. Esse cenário exige a evolução da jurisprudência, para que a referida tipicidade
alcance os atos de desacato, nos quais os agentes aproveitam os eventos à distância para perpetrar o
delito.

Resta, pois, afastada essa frágil tese defensiva.

Dessa forma, configuradas a autoria e a materialidade delitivas e enfrentadas as teses defensivas,
passo à dosimetria da pena a ser aplicada ao apelado Cb FN LÚCIO MOREIRA DE OLIVEIRA, como
incurso no art. 298 do CPM, mediante a adoção do sistema trifásico , nos termos a seguir
estabelecidos:

- na primeira fase, considerando as circunstâncias judiciais, em que pese a primariedade, a
gravidade da conduta desferida contra o Estado e o Oficial de Serviço deve ser considerada, inclusive
foi praticada diante de uma Guarnição de Serviço da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, Força
Auxiliar e Reserva do Exército. Assim, conforme o parâmetro fixado no preceito secundário do art. 298
do CPM, entre o mínimo de 1 (um) e o máximo de 4 (quatro) anos de reclusão, fixo a pena-base em 1
(um) ano e 3 (três) meses de reclusão;

- na segunda fase, faltam circunstâncias agravantes, bem como atenuantes passíveis de incidência;

- na terceira fase, não incidem majorantes ou minorantes. Assim, a reprimenda aplicada ao Cb FN
LÚCIO MOREIRA DE OLIVEIRA resta fixada em 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão.

Ante o exposto, dou provimento ao Recurso do MPM, para reformar a Sentença "a quo" e condenar o
Cb FN LÚCIO MOREIRA DE OLIVEIRA, como incurso no art. 298 do CPM, à pena de 1 (um) ano e 3 (três)
meses de reclusão, concedo-lhe o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos do art. 84
do CPM e do art. 606 do CPPM, imponho-lhe a observância das condições previstas no art. 626 do
referido diploma legal, excetuada a da alínea "c".

Outrossim, na eventualidade de cumprimento de pena, fixo o regime aberto, com suporte no art. 33, §
1°, alínea "c" e § 2°, alínea "c", do Código Penal comum.

[1] Idem, p. 1412. Apud GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal. Niterói: Impetus, 2006, v.4,
p. 546.
[2] NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Militar comentado / Guilherme de Souza
Nucci. 2ª ed. rev., atual., e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 453.
[3] NEVES, Cícero Robson Coimbra. Manual de Direito Penal Militar / Cícero Robson Coimbra
Neves, Marcello Streifinger. - 4ª ed. - São Paulo: Saraiva, 2014, p. 1412.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 28/10/2020 18:45:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20acb85100
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7001454-39.2019.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN EX MARCO ANTONIO DE FARIAS.
REVISOR: MINISTRO DR. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO: LÚCIO MOREIRA DE OLIVEIRA.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada. Preenchidos os
requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
Insurgiu-se o Ministério Público Militar contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para a
Marinha da 4ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, que absolveu, por unanimidade, o Cb
FN LÚCIO MOREIRA DE OLIVEIRA, do delito previsto no art. 298 do CPM (desacato a superior), com
fulcro no art. 439, alínea "b", do CPPM.
Votei vencida, divergindo de meus pares, por entender que assiste parcial razão à Defesa quanto à
desclassificação do crime para o delito previsto no art. 216 (injúria), c/c o art. 218, incisos II e IV,
ambos do CPM, aplicando-lhe a pena de 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, com o benefício da
suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos.
Trago à baila uma breve síntese do contexto em que os fatos se sucederam, conforme se infere dos
autos:
"(...) o CB FN LÚCIO MOREIRA DE OLIVEIRA, após envolver-se em uma ocorrência
policial em via pública e ser abordado por uma guarnição da Polícia Militar, telefonou
para bordo visando solicitar uma escolta militar, uma vez que os policiais envolvidos
na referida ocorrência pretendiam conduzir todas as pessoas, inclusive o denunciado
para uma Delegacia Policial, para fins de registro. Na aludida ligação, o acusado falou
com 3 militares, inclusive o Oficial de Serviço, sendo, nessa ocasião, todos sido
chamados pelo tratamento de você, em que pese tenha sido prevenido sobre a
hierarquia existente. Ato contínuo, ao ser informado pelo Oficial de Serviço que não
havia previsão de envio de escolta, o denunciado começou a insultar o referido Oficial
com palavras de baixo calão, tudo na presença do policial que o havia abordado e que,
efetivamente, testemunhou as ofensas prolatadas. O ocorrido foi confirmado pelas
provas produzidas na instrução criminal.
Ouvido em Juízo, o ofendido confirmou integralmente o fato narrado na Denúncia,
acrescentando, ainda, que o denunciado agiu em uma progressão criminosa, primeiro
desrespeitando seus superiores, para culminar ao arrepio da hierarquia militar, numa
conduta de total ultraje e diminuição da autoridade do Superior com o qual falava. O
ofendido inclusive teria alertado o Cb LÚCIO MOREIRA DE OLIVEIRA que estava falando
com um Oficial de Serviço, dizendo a ele que não poderia tratá-lo daquela maneira,
ocasião em que o ele começou a xingá-lo e desligou o telefone."
Em suas Razões, o Parquet Milicien afirmou ser certo que a atitude demonstrada pelo denunciado
mostrou-se desajustada em relação aos preceitos inerentes à hierarquia e à disciplina primados na
Caserna, merecendo, consequentemente, a incidência dos cânones do Direito Penal Militar,
conquanto os impropérios proferidos tiveram o condão de produzir abalos à estrutura castrense ao
depreciar a autoridade do Oficial de Serviço.
Contudo, entendo, em que pese estar clara a ofensa, justo filiar-me à majoritária jurisprudência e
respeitável doutrina penal no sentido de ser indispensável a presença física do ofendido para a
caracterização do delito de desacato à superior, inserto no art. 298 do CPM.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 28/10/2020 18:45:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20acb85100
Segundo a doutrina de Célio Lobão[1], citando o magister Damásio de Jesus, "é indispensável que o
fato seja cometido na presença do sujeito passivo. Se na ausência, o crime será considerado de
injúria qualificada". Nesse mesmo sentido, Heleno Fragoso: "Os tribunais têm afirmado que a
presença do ofendido é condição indispensável (RT 491/3213)' (...). Acrescenta que "não pode o
crime ser praticado por escrito nem por telegrama ou telefone". (...).
Ainda conforme Célio Lobão: "Consuma-se no momento em que o desacato é cometido na presença
do superior."
Para Guilherme de Souza Nucci[2]: "A presença do ofendido é indispensável, pois o menoscabo
necessita ter alvo certo, de forma que a vítima deve ouvir a palavra injuriosa ou sofrer diretamente
o ato". Se assim não for caracteriza-se injúria, não desacato.
Na lição de Paulo José da Costa Júnior[3]:
"É indispensável que o fato seja cometido na presença do sujeito passivo, pois se
ausente o sujeito passivo secundário (neste caso, o próprio funcionário, considerando
que o sujeito passivo primário é o Estado), o que subsiste é outra sorte de ilícitos que
não o desacato, a exemplo da calúnia, difamação, injúria e ameaça.
Não é exigível que ofensor e ofendido estejam frente a frente, que ambos se vejam; é
suficiente que o ofendido tome conhecimento imediato da ofensa. Todavia, segundo
Fernando Capez, se a ofensa é irrogada na ausência do funcionário público, o agente
responde por calúnia, difamação, injúria, na forma majorada do Art. 141, II, CP,
ameaça etc.
Não há desacato na ofensa cometida por carta, telefone, rádio, telegrama, televisão,
etc., podendo subsistir crime contra a honra (calúnia, difamação ou injúria prevista no
CP, na Lei de Imprensa ou na Lei de Segurança Nacional)."
Para Vicente Maggio[4]:
"É necessário, para a configuração do desacato, que as ofensas sejam proferidas na
presença do funcionário público, pois, na sua ausência, poderá caracterizar o crime de
injúria, com pena aumentada por ter sido o crime cometido contra funcionário público,
em razão de suas funções (CP, art. 140, caput, c/c o art. 141, II). Desta forma, não há
desacato se a ofensa é feita, por exemplo, por meio de carta, telefone ou qualquer
outra espécie de mensagem, podendo subsistir crime contra a honra (calúnia,
difamação e injúria)."

Em recente julgado, o TRF da 4ª Região mencionou a controvérsia em tela, bem como a real
necessidade de comprovação do dolo específico para a configuração do crime de desacato e a
presença física do ofendido.
"Significativa doutrina afasta a hipótese ao argumento de que o crime exige a
presença do ofendido. Trago, ilustrativamente, os comentários de Cleber Masson (in
Código Penal Comentado, 5. ed./2017, p. 1218/1219):
'É pressuposto do desacato seja a ofensa proferida na presença do funcionário
público, pois somente assim estará́ evidenciada a finalidade de inferiorizar a
função pública. Não se admite a execução do desacato mediante cartas,
telefonemas ou e-mail, entre outros meios. A ofensa efetuada contra
funcionário público e em razão das suas funções, mas na ausência deste,
configura crime de injúria agravada (art. 140, caput, c/c o art. 141, II, ambos do
CP).'". (grifos nossos)
(Apelação Criminal nº 5003400-54.2016.4.04.7201/SC. Relator para o Acórdão
Desembargador Federal João Pedro Gebran Neto. Julgado em 21/8/2019.)

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 28/10/2020 18:45:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20acb85100

Por fim, o Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito
Fundamental - ADPF nº 496/DF, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, publicada no DJe de
24 de setembro de 2020, confirmou a tese aqui sustentada:
"(...) 55. Para que efetivamente tenha potencial de interferir no exercício da função
pública, o crime deve ser praticado na presença do funcionário público. O tipo penal
não abrange, portanto, eventuais ofensas perpetradas por meio da imprensa ou de
redes sociais, resguardando-se a liberdade de expressão. Somente por essa razão os
precedentes examinados pela Corte Interamericana de Direitos Humanos não se
enquadrariam na tipificação brasileira." (grifo nosso)
Discorreu a Juíza Federal Militar da 4ª Auditoria da 1ª CJM ao prolatar a Sentença:
"Analisando as alegações das partes quanto ao crime de desacato, depreende-se que
as provas dos autos indicam a ocorrência de mera exaltação, uma revolta
momentânea, que afasta o elemento volitivo desse tipo penal, consistente na vontade
livre e consciente de praticar a ação com a finalidade de ofender ou desrespeitar os
militares"
Mais, considerando-se o estado de ânimo do agente e terem as ofensas sido realizadas por meio
telefônico, concluo ser adequado tipificar a conduta, aqui analisada, no art. 216, c/c o art. 218,
incisos II e IV, ambos do CPM, a teor do que dispõe a Súmula nº 5 desse Superior Tribunal:
SÚMULA Nº 5 - (DJ 1 Nº 77, de 24/04/95) "A desclassificação de crime capitulado na
denúncia pode ser operada pelo Tribunal ou pelos Conselhos de Justiça, mesmo sem
manifestação neste sentido do Ministério Público Militar nas alegações finais, desde
quando importe em beneficio para o réu e conste da matéria fática."
No mesmo sentido o Parecer Ministerial da lavra do Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr.
Roberto Coutinho.
À vista desse cenário, entendo que o recorrido proferiu as palavras constantes da Denúncia com a
intenção de desabafar e não de ofender a honra de seu superior. Ausente, portanto, o elemento
subjetivo do tipo do crime ínsito no art. 298 do CPM.
Quanto à dosimetria da pena, ao analisar as circunstâncias do art. 69 do CPM, verifico não haver
máculas aptas a exasperar a pena-base. Fixo, portanto, em 1 (um) mês. Inexistem agravantes ou
atenuantes e causas diminuição. Contudo, em virtude dos incisos II e IV do art. 218, aumento 1/3
(um terço) sobre a reprimenda aplicada, razão pela qual estabilizo-a como definitiva em 1 (um) mês
e 10 (dez) dias de detenção.
Ex positis, votei divergindo da douta maioria pelo conhecimento e parcial provimento do Recurso
ministerial, para alterar a Sentença a quo e condenar o Cb FN LÚCIO MOREIRA DE OLIVEIRA, por
desclassificação do crime do art. 298 do Código Penal Castrense, para o delito previsto no art. 216
(injúria), c/c o art. 218, incisos II e IV, ambos do CPM, aplicando-lhe a pena de 1 (um) mês e 10 (dez)
dias de detenção, com o benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos.
Brasília, 27 de outubro de 2020.
Drª MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Ministra

[1] LOBÃO, Célio. Direito Penal Militar. 3. ed. Atual. Brasília: Brasília Jurídica, 2006.
[2] NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Militar comentado. - 2. ed. rev., atual. e
ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2014.
[3] DA COSTA JÚNIOR, Paulo José; PAGLIARO, Antonio. Dos Crimes Contra a

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 28/10/2020 18:45:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20acb85100
Administração Pública. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 1999.
[4] MAGGIO, Vicente de Paula Rodrigues. O crime de desacato. Disponível
em
https://vicentemaggio.jusbrasil.com.br/artigos/399404794/o-crime-de-
desacato-cp-art-331. Acesso em 28 out. 2020.